Tribunal: STF
Processo: HC 53219
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
FLAGRANTE. ASSINATURA DO CONDUZIDO. SE OBSERVADAS TODAS AS DEMAIS
FORMALIDADES, INCLUSIVE DESIGNAÇÃO DE ADVOGADO COMO CURADOR E
INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, NÃO SE ANULA AUTO DE FLAGRANTE PORQUE O
CONDUZIDO, POR MOMENTANEA INCAPACIDADE FÍSICA, NECESSITANDO
HOSPITALIZAÇÃO, NÃO PODE SER OUVIDO NEM ASSINOU O TERMO.